Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702692-82.2025.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCIELLE ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUTOMÓVEL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO. ART. 118 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo, objeto de sequestro por supostamente ter sido utilizado na prática do crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Analisar a possibilidade de restituição do veículo apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita se a postulante, terceira interessada, não foi condenada ao pagamento de despesas processuais. 4. O art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo, especialmente antes do trânsito em julgado da sentença final. Já o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal prevê o confisco de bens apreendidos decorrentes de tráfico de drogas, independentemente de habitualidade ou reiteração do uso para tal finalidade. 5. A restituição de veículo objeto de sequestro por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas é incabível enquanto persistirem os indícios de sua utilização para a prática delitiva e o interesse na continuidade da investigação. 6. A existência de indícios suficientes de vínculo do bem com atividade criminosa justifica a manutenção da apreensão até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos principais. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 243, parágrafo único; CPP, arts. 118, 120 e 577. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1984611, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1949274, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1929886, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1924508, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.09.2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 118 do Código de Processo Penal, 1.267 do Código Civil e 5o, incisos XXII e LIV, da Constituição Federal, afirmando que comprovada a propriedade e a boa-fé do terceiro adquirente, deve ser deferida a restituição do bem, salvo se demonstrado seu envolvimento com o ilícito. Acrescenta que a decisão afrontou os mencionados dispositivos constitucionais ao privar a parte recorrente de seu bem sem o devido processo legal e sem qualquer vínculo com o fato delituoso investigado, configurando grave ofensa à ordem jurídica. Requer a concessão da gratuidade de justiça, diante da comprovada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e demais despesas do feito. Pede, ainda, a concessão de tutela de urgência para que seja determinada, de forma liminar, a imediata restituição do veículo Toyota/CCROSS XRX HYBRID, modelo 2022, RENAVAM 244179326213, chassi 9BRKYAAG5N0613511, de sua legítima propriedade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 118 do Código de Processo Penal e 1.267 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a Corte Superior já assentou que os “bens apreendidos que ainda interessam ao processo não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da decisão penal (art. 118 do CPP), sendo vedada a reanálise das provas na instância especial, conforme a Súmula n. 7/STJ. (...) O entendimento consolidado da Corte quanto à necessidade de comprovação da boa-fé do terceiro proprietário também impede a restituição antecipada, aplicando-se, no caso, a Súmula n. 83/STJ” (AREsp n. 2.406.192/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que concerne à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXII e LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência para que seja determinada, de forma liminar, a imediata restituição do veículo, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028